Tribunal: TJMT
Processo: 0001736-60.2017.8.11.0039
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001736-60.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO DA SILVA - CPF: 650.997.531-91 (VÍTIMA), CELSO DA SILVA - CPF: 274.524.761-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CELSO DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO (
ARTIGO 147,
CAPUT,
C/C ART. 61, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL)
E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
(ARTIGO 306,
CAPUT
, C/C 298, INCISO III, AMBOS DA LEI 9.503/97)
-
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS QUE ATESTARAM O ESTADO DE EMBRIAGUEZ – PROVAS SUFICIENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A palavra da vítima possui vital importância em crimes de violência doméstica, diante da clandestinidade dos atos perpetrados no âmbito familiar. Todavia, inexistindo elementos capazes de corroborar a palavra da ofendida, instaura-se dúvida relevante em relação a forma como se deram os fatos.

A alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos (CTB, art. 306, § 1o).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001736-60.2017.8.11.0039

APELANTE: CELSO DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da ação penal código n° 78909, julgou procedente a denúncia para condenar Celso da Silva à pena de 02 (dois) meses de detenção pela prática do delito de ameaça no âmbito doméstico (artigo 147, caput, c/c art. 61, inc. II, ambos do Código Penal) e à pena de 07 (sete) meses de detenção pela prática do delito de embriaguez ao volante, com a agravante de dirigir veículo automotor sem a devida habilitação (artigo 306,
caput
, c/c 298, inciso III, ambos da Lei 9.503/97), as quais somadas nos termos do artigo 70, do Código Penal, ficando ao final em 09 (nove) meses de detenção, no regime aberto.

Por fim, a pena foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade em entidade social sem fins lucrativos, a ser especificada em audiência admonitória (id. 94418543).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia
a absolvição do apelante dos delitos de ameaça e embriaguez ao volante sob a alegação de insuficiência probatória (id. 94423950).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (Id. 94423957).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 98216986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CELSO DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso do defensivo visa à absolvição de Celso da Silva nas sanções dos artigos 147,
caput
, c/c art. 61, inc. II, ambos do Código Penal e 306,
caput
, c/c 298, inciso III, ambos da Lei 9.503/97.

A peça acusatória atribuiu ao acusado a seguinte conduta delitiva (id. 94417951):

1° FATO:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 16 de maio de 2017, por volta das 20h50min, na Rua Salvador Garcia, n° 749, Zeferino II, nesta cidade e comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, CELSO DA SILVA, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher na forma da lei especifica, com consciência e vontade, ameaçou a vítima Maria do Carmo da Silva, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave consistente em ofensa a sua integridade corporal, consoante termo de representação de fls. 12 e pedido de providências protetivas de fls. 13/16.

2° FATO:

Consta, ainda, que, na sequência, CELSO DA SILVA, com consciência e vontade, conduziu o veículo Honda CG 125, cor vermelha, placa JYY 2378, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, consoante Termo de Constatação de Embriaguez de fls. 31

Ressai dos autos que a vítima conviveu maritalmente com o denunciado CELSO DA SILVA por 04 (quatro) anos e que, há cerca de um mês antes do fato, o casal havia se separado de fato.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia e hora supramencionados, o denunciado CELSO DA SILVA dirigiu-se até a residência da vítima e, lá estando, quebrou o portão e adentrou no quintal da residência, oportunidade que a ofendida, que estava dormindo, despertou com o barulho e saiu de imediato para ver do que se tratava, momento em que notou que o denunciado já estava quebrando a janela da residência, com o fito de surpreendê-la dentro da casa.

Ato contínuo, o increpado CELSO DA SILVA começou a agredir verbalmente a ofendida, com palavras de baixo calão, bem como ameaçou-a com os seguintes dizeres “eu quero conversar com você... abre a porta... e dependendo da conversa você ficar morta aí dentro (...)”, certo que ele portava uma faca”.

Quanto ao delito previsto no artigo 147,
c/c art. 61, inciso II, alínea do Código Penal a
vítima Maria do Carmo da Silva relatou na delegacia (id. 94418504, p. 04) que:

“(...) há cerca de um mês o casal resolveu por fim ao relacionamento; QUE. relata que ontem, por volta das 20h50m, a vítima estava dormindo em sua residência, localizada na Rua Salvador Garcia, n° 749, Zeferino II, nesta cidade, quando ouviu um barulho no portão e foi verificar o que estava ocorrendo: QUE, "notou que CELSO já havia quebrado o portão e já estava dentro do quintal quebrando o vidro da janela para entrar na casa; QUE, o suspeito estava embriagado e portando uma faca; QUE, o suspeito dizia "eu quero conversar com você...abre a porta... e dependendo da conversa você vai ficar morta aí dentro... sua vagabunda, biscate, você está com macho ai dentro e se estiver daí vai ser melhor ainda” a vítima negou abrir a porta; QUE, nesse momenta a vítima ligou para a polícia de comunicar o fato, todavia quando os policiais chegaram o suspeito empreendeu fuga do local; QUE, minutos depois, o suspeito apareceu na esquina conduzindo a motocicleta Honda CG125, placa JYY2378, cor vermelha, momento em que os policiais obtiveram êxito em apreendê-lo; QUE, por fim, a vítima relata que por todo o tempo que conviveu com CELSO sempre sofreu injúrias e ameaças de morte, contudo não tinha coragem de relatar os fatos à polícia”

As declarações da vítima foram ratificadas pelos policiais militares Alejevano Ferreira da Silva e Ellyer Redez de Campos, na fase policial (id. 94418503, p. 10 e 12, respectivamente).

Por sua vez, além de confirmar a versão apresentada pela vítima na Delegacia de Polícia, a testemunha policial Danielle Aparecida de Campos Senatore declarou que o casal já é conhecido da polícia por conta de situações dessa natureza.

Contudo, a ofendida em Juízo, alterou a versão apresentada na fase policial, alegando que o acusado não teria a ameaçado.

Já o réu Celso da Silva, negou ter ameaçado sua ex companheira, aduzindo que, embora estivesse alterado, teria somente exigido que a vítima devolvesse sua roupa.

No mesmo sentido, a testemunha Itanalieli Loraine de Moura Silva, vizinha da vítima, ao ser ouvida na fase de inquérito policial (94418506, p. 03), afirmou que presenciou os fatos, negando que o acusado tenha ameaçado a vítima Maria do Carmo, bem como ratificou a versão do apelante.
In verbis
:

“(...) a declarante estava em sua residência quando escutou uns barulhos e foi verificar o que estava ocorrendo; QUE, saiu na rua e viu que CELSO já tinha arrebentado o portão e quebrado a janela; QUE. a declarante dizia "Celso o que você está fazendo aí "tendo CELSO respondido "Taninha, eu só quero o que é meu...só quero que ela devolve o que é meu"; QUE, a declarante dizia "deixa para você conversar com ela amanhã... agora você está bêbado.."; QUE, CELSO não escutava os conselhos da declarante: QUE. então, a declarante disse: "se você der mais um passo... eu vou ligar para a polícia'. QUE, a vítima MARIA DO CARMO ligou para a polícia militar que compareceu imediatamente no local; QUE, perguntada se CELSO ameaçou a declarante ou a vítima MARIA Do CARMO, disse "ele não me ameaçou... nem eu nem MARIA O CARMO... ele só dizia MARIA, eu só quero o que é meu me devolve o que meu"; QUE, perguntada se CELSCO xingou a vítima, disse também que não (...)”

Note-se que, embora em um primeiro momento a vítima tenha alegado que o apelante teria a ameaçado, o que foi ratificado pelos policiais militares, os quais reproduziram a sua versão, a própria vítima, em Juízo, negou a ocorrência das ameaças, indo ao encontro da versão apresentada pelo réu e pela testemunha Itanalieli Loraine de Moura Silva,
pairando dúvidas acerca da real dinâmica dos fatos.

Cumpre salientar que não se desconhece o entendimento de que a palavra da vítima possui vital importância em crimes de violência doméstica, diante da clandestinidade dos atos perpetrados no âmbito familiar. Não obstante, inexistindo elementos capazes de corroborar a palavra da ofendida, instaura-se dúvida relevante em relação a forma como se deram os fatos.

Dessa forma, não havendo provas suficientes, inadmissível a condenação criminal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER [ART. 21 DO DECRETO-LEI No 3.688/1941] – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RELATO INCONSISTENTE DA VÍTIMA – VERSÃO NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1. Para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento da infração penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.2. Conquanto a palavra da vítima possua especial relevância probatória nos delitos e contravenções penais que envolvem violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, devido à clandestinidade em que costumeiramente são cometidos, para que seja suficiente a sustentar um decreto condenatório, é primordial que o relato da ofendida seja corroborado por outros elementos de convicção ou, pelo menos, seja seguro, coerente e verossímil em atestar a ocorrência do ilícito, o que não ocorre na hipótese. Logo, havendo sérias dúvidas a respeito da ocorrência da infração penal, a sentença absolutória deve ser preservada, em observância ao aforismo in dubio pro reo. 3. Integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais prequestionados nas contrarrazões recursais da Defesa.” (N.U 0020097-76.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

Assim, entendo que o juízo absolutório, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é a melhor solução ao caso, pois assentada a dúvida e ausente a certeza imprescindível para o decreto condenatório.

Já no tocante ao delito de embriaguez ao volante, a defesa argumenta que
“em que pese a possibilidade de prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos servirem para a verificação da ocorrência do delito, refuta-se o emprego do Termo de Constatação de Embriaguez e da prova testemunhal em virtude de não serem provas robustas o bastante para embasar uma condenação, haja vista a simplicidade do documento”.
(sic – id. 94423953, p. 01)

Nada obstante, razão não lhe assiste.

Com efeito, o § 1o, do art. 306, da Lei 9.503/97 dispõe que a alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos.

Acrescenta-se, ainda, o art. 3o, da Resolução n. 432/2013 do CONTRAN, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades na constatação da alteração da capacidade psicomotora:

“Art. 3.o A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor:

I – exame de sangue;

II – exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;

III – teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro);

IV – verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

§ 1.o Além do disposto nos incisos deste artigo, também poderão ser utilizados prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido ”.

Portanto, o tipo penal previsto no art. 306 do CTB exige a comprovação da alteração da capacidade psicomotora do condutor, que poderá ser demonstrada por diversos meios, inclusive por prova testemunhal e laudo de constatação, dispensado a realização de exame pericial.

No caso dos autos, existem provas suficientes para a manutenção da condenação do apelante, visto que tanto na fase administrativa, quanto sob o crivo do contraditório, as testemunhas Maria do Carmo da Silva, Itanalieli Loraine de Moura Silva, bem como os policiais militares Alejevano Ferreira da Silva e Ellyer Redez de Campos, foram uníssonos ao afirmarem que o acusado sinalizava alteração da sua capacidade psicomotora, o que foi atestado pelo termo termos de constatação de embriaguez de id. 94418507, p. 07.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de Celso da Silva pelo cometimento do delito previsto no art. 306, c/c caput, c/c 298, inciso III, ambos da Lei 9.503/97.

Por fim, a pena foi corretamente aplicada para o delito remanescente, motivo pelo qual deve ser mantida em 07 (sete) meses de detenção, no regime aberto e 15 (quinze) dias-multa.

Mantida, do mesmo modo, a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade em entidade social sem fins lucrativos, a ser especificada em audiência admonitória.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa, para absolver, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o réu Celso da Silva do delito de ameaça no âmbito doméstico, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022